Tribunal: STF
Processo: HC 92134
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO
   DA IMPUTABILIDADE PENAL DO PACIENTE. EXAME DOS ELEMENTOS
   PROBATÓRIOS. LIVRE CONVICCÇÃO DO JUIZ. ALEGAÇÃO DE
   INIMPUTABILIDADE. CONTESTAÇÃO DOS LAUDOS PERICIAIS QUE EMBASAM A
   CONDENAÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
1 O pedido de
   reconhecimento da inimputabilidade do paciente extrapola os
   limites da via processualmente acanhada do habeas corpus.
2 A
   condenação do paciente está embasada no exame e na valoração do
   quadro fático-probatório. O inconformismo da defesa com a
   condenação é de ser manejado nas vias ordinárias, próprias para a
   livre apreciação do conjunto empírico da causa.
3. Ordem
   denegada.